Tribunal: TJDFT
Processo: 0734431-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira apelante contra acórdão que reconheceu a inexistência de contrato, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais, redistribuindo integralmente a sucumbência ao banco réu. O embargante aponta omissão quanto à má-fé que fundamentou a restituição em dobro e ao pedido subsidiário de minoração do valor dos danos morais; contradição entre fundamentos e dispositivo; e obscuridade na definição da verba sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da má-fé e ao pedido de minoração do valor fixado por danos morais; (ii) estabelecer se houve contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado; (iii) determinar se há obscuridade na fixação das custas e honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão já enfrentou de forma expressa a ocorrência de prática contrária à boa-fé objetiva, decorrente de contrato fraudulento produzido no âmbito da própria instituição financeira, fundamento suficiente para a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Não há omissão quanto ao pedido de minoração de danos morais, pois tal questão não foi devolvida à instância recursal, caracterizando inovação recursal suscitada apenas nos embargos.
5. O julgado apreciou a tese de inexistência de dano moral, reconhecendo sua ocorrência com base na teoria do desvio produtivo.
6. Não se verifica contradição entre a fundamentação e o dispositivo, mas mera irresignação do embargante com a conclusão que lhe foi desfavorável, vedada em sede de embargos de declaração.
7. A distribuição das custas e honorários foi clara, com atribuição integral ao banco réu e majoração para 12% sobre o valor da condenação, em razão do provimento parcial do recurso da autora e desprovimento do apelo do réu.
8. Alegações genéricas de violação a princípios constitucionais não encontram respaldo concreto no caso, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A omissão que autoriza embargos de declaração exige ausência de apreciação de questão relevante suscitada pelas partes, o que não ocorre quando o acórdão já enfrentou expressamente a matéria.
2. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna ao julgado, e não a divergência com o entendimento da parte embargante.
3. A obscuridade que fundamenta embargos exige falta de clareza no comando decisório, inexistente quando a distribuição da sucumbência foi explicitamente estabelecida.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.